Tribunal: TJES
Processo: 0023459-34.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023459-34.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: STANLEY WILLIAM PEREIRA NEVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo, é considerada legal a cobrança da tarifa de serviços de terceiros nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado no contrato.

II. Consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples. No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0023459-34.2013.8.08.0048

APELANTE
:

BANCO FINASA S/A

APELADO
:

STANLEY WILLIAN PEREIRA NEVES

JUIZ DE DIREITO: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Banco Finasa S/A em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Stanley Willian Pereira Neves no bojo de ação revisional de contrato, declarando a nulidade da tarifa de serviços de correspondente não bancário e suas respectivas cobranças determinando, por conseguinte a repetição deste indéito.

Irresignado com o posicionamento supra, o banco apresentou apelação aduzindo sobre a legitimidade da tarifa cobrada dada sua previsão contratual e, ainda, da contraprestação do referido serviço. Prosseguiu narrando sobre a impossibilidade de devolver em dobro a referida cobrança. Ao final, vindicou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Eminentes Desembargadores, cumpre asseverar que os Tribunais Superiores já pacificaram a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente a tarifa de serviços de correspondente não bancário (tarifa de serviços de terceiros), perfeita foi a conclusão externada no comando sentencial.

Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo, é considerada legal a cobrança nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado, o que não se verifica ter ocorrido na espécie, pois apenas apontados os valores respectivos (R$ 40,00 – quarenta reais).

A despeito da afirmativa do banco recorrente no sentido de ter prestado o serviço que consubstanciou a referida cobrança, ele não foi capaz de apontá-la, tampouco individualizá-la, nem mesmo no recurso que submeteu a esta Corte, inexistindo espaço para acolhimento de sua alegação de regularidade da referida cobrança.

Houve, portanto, desatendimento ao dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé objetiva, amplamente exigido em sede contratual e textualmente elencado como direito básico do consumidor no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

No que toca a repetição de indébito, o artigo 42, parágrafo único da Lei n. 8.078/90 (CDC) determina que:
“
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Dessa forma, consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples.

No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto as
cobranças
indevid
a
s sofridos a partir de 30/03/2021
independente de má-fé
, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e entendimento encampado por esta egrégia Corte de Justiça.

Nessa esteira, considerando a situação fática em debate circunda cobranças tidas como indevidas no ano de 2009, o elemento volitivo é necessário, o qual vislumbro na hipótese.

Isto porque resta evidenciado o enriquecimento sem causa do apelante que não foi capaz sequer de apontar o rastro da legalidade da cobrança vez que durante todo o trâmite processual sustenta sobre a contraprestação sem demonstrá-la.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso em voga.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados na patamar máximo.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, d
eixar de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados na patamar máximo.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.